Tribunal: STF
Processo: MI 7025
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. MI Nº6985. PRETENDIDA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. PRECEDENTE FIRMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. DESCABIMENTO DA INJUNÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de mandado de injunção impetrado por Flávio Marcos de Azevedo Silva buscando que seja determinada a edição de norma regulamentadora do art. 40, §4º, da CF/88 para viabilizar a concessão de aposentadoria especial de servidor em exercício de atividade de risco.



2.     O impetrante alega que ingressou, em 30 de junho de 1997, como agente penitenciário, no então Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro (DESIPE), que, posteriormente (em 2003) veio a transformar-se na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Afirma que permaneceu no referido órgão de administração penitenciária estadual até 27 de junho de 2001.



3.     Afirma que ingressou no Departamento de Polícia Federal, como agente de polícia, em 3 de julho de 2001, local onde permanecia exercendo suas atividades até o momento da impetração.



4.     Pretende que, a partir de reconhecimento da alegada mora legislativa em regulamentar o dispositivo constitucional em comento, este Supremo Tribunal Federal profira decisão de efeito concretista, para determinar a aplicação ao seu caso da Lei Complementar nº 51/1985, na extensão dada pela decisão nos autos do MI nº 6985.



5.     Na decisão de id. 8 foi determinada a emenda da inicial para a correta indicação das autoridades coatoras.



6.     Na decisão de id. 13 foi indeferido o pedido liminar e determinada a citação do Estado do Rio de Janeiro e da Rioprevidência.



 



7.     Na decisão de id. 22 foi deferido o ingresso da União no feito.



8.     Informações prestadas pelo Senado no id. 23.



9.     Informações prestadas pela Câmara dos Deputados no id. 27.



10.     Decisão de id. 46 onde determinada a intimação do impetrante para justificar o interesse no prosseguimento da demanda, em vista do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.



11.     Contestação (id. 47) apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência. 



12.     Na petição de id. 50 o impetrante sustenta a manutenção do seu interesse processual.



13.     É o relatório. Decido.



14.     De início, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no parágrafo único do art. 52 do RISTF, em vista de sobre a matéria versada no processo já haver jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



15.     O writ previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição da República, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



16.     São duas, portanto, as premissas básicas para o cabimento do mandado de injunção: (i) a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição Federal, e (ii) que essa inexistência torne inviável o exercício de tais garantias.



17.     A pretensão do impetrante é a de que seja considerado especial o período de labor por ele desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Para tanto, sustenta a falta de norma regulamentadora essencial para o exercício desse direito, postulando a aplicação do quando decidido no MI nº 6985.



18.     No MI nº 6985 foi apreciada a injunção coletiva apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se buscava a concessão de ordem a viabilizar a concessão de aposentadoria para servidores que exercem atividade de risco. No referido julgado foi tratada, especificamente, a situação dos agentes penitenciários (caso do impetrante).



19.     Inicialmente, o eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, havia concedido, parcialmente, a ordem, para determinar a verificação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial à luz da LC nº 51/1985. Não obstante, em 23 de outubro de 2018, após a prestação de informações pelo Estado do Rio de Janeiro, o mesmo e. Ministro reconsiderou a decisão e decidiu pelo não conhecimento do writ.



20.     Após a interposição de agravo interno, a referida decisão monocrática de negativa de seguimento foi mantida pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



21.     Desse modo, o precedente apontado pelo impetrante como sustentáculo da sua pretensão consolidou-se, efetivamente, em sentido contrário ao seu pleito.



22.     Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão das razões que fundamentaram o acórdão desta Suprema Corte:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno no mandado de injunção coletivo. Agente penitenciário. Lei Estadual. Aposentadoria especial. 1. Mandado de injunção impetrado com base no art. 40, § 4º, II, da Constituição, que prevê a necessidade de edição de leis complementares ainda inexistentes a fim de instituir requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos, cujas atividades sejam de risco (inciso II). 2. O Estado do Rio de Janeiro, no entanto, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários. Assim sendo, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, falta interesse para a impetração. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento. (grifos nossos)



    (MI 6985 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 07-02-2019 PUBLIC 08-02-2019)



23.     Da leitura do voto do e. Relator, que restou acompanhado pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal, extrai-se que o Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, efetivamente, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários, de modo que, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, resta ausente o interesse processual na impetração.



24.     Referida solução, adotada em caráter unânime por esta Corte, deve ser prestigiada, em respeito ao princípio da colegialidade. Assim, diante da identidade da questão jurídica versada nos presentes autos, resta consignado o descabimento do mandado de injunção na espécie.



25.     À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora que torne inviável o exercício do direito subjetivo do impetrante, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento e o autor carecedor de interesse processual. 



 



26.     O eventual embaraço ao exercício de seu direito à aposentadoria especial, existente norma regulamentar que o garante, deve ser combatido por outra via que não o mandado de injunção.



27.     Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). 



28.     Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente